Tribunal: TJPA
Processo: 0807853-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807853-65.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807853-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.61-A

AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS

ADVOGADA: LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB/SP 254.656

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES) - POSSIBILIDADE - VALOR - ADEQUAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A multa diária pelo descumprimento de ordem judicial tem natureza coercitiva e a sua finalidade é fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

2 - O valor das astreintes deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o valor da causa, de forma a não configurar enriquecimento sem causa da parte adversa, podendo ser ajustado, caso se mostre irrisório ou exagerado.

3 - Entendo que o prazo para cumprimento (a partir de julho de 2020), bem como o valor arbitrado a título de multa diária, estão compatibilizados com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA (Processo nº 0801463-64.2020.8.14.0005)
, em que o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

(...)

1.
Promova o desconto em folha de pagamento do autor, a partir do mês de julho de 2020, no valor de R$403,44
(quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos)
ao invés de R$468,00
(quatrocentos e sessenta e oito).

2.
Se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
a partir do conhecimento desta ação.

Em caso de descumprimento
, ficará sujeito à aplicação de
multa diária
por descumprimento no valor de
R$ 300,00
(trezentos reais),
até o limite de

R$ 3.000,00
(três mil reais), sem prejuízo deste Juízo adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida.

5. Defiro os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC

(...)

O Recorrente alega
ser impossível o cumprimento da determinação judicial, pois a forma de pagamento estabelecida
no contrato de n°0105475341, firmado entre as partes,
foi o CARNÊ e não desconto em folha.

Aduz que o prazo de 15
(quinze dias) fixado pelo Juízo singular
para cumprimento da obrigação é exíguo
, levando-se em consideração a enorme quantidade de determinações judiciais a serem cumpridas pela instituição financeira. Dessa forma,
afirma ser o prazo de 30
(trinta)
dias razoável.

Aponta
suposta
ofensa ao princípio da razoabilidade
pela aplicação de
multa em caso de descumprimento

e, subsidiariamente a minoração desta.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a liminar deferida.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos após distribuição.

Decisão que rejeitando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (3543726).

Em seguida, conforme certidão de Id. nº 3676591, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, adianto que o recurso não comporta provimento
.

A questão posta em debate restringe-se a possibilidade de cumprimento da obrigação determinada em decisão judicial em razão da forma (desconto em folha); a examinar a possibilidade de imposição de multa cominatória (
astreintes
) ao Banco; e se os parâmetros de sua fixação estão alinhavados aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal balizamento faz-se necessário porque, conforme considerações tecidas em cognição não exauriente
, o Agravante não atacou especificamente a motivação do ato decisório no tocante a determinação feita pelo Juízo de 1ª instância quanto a retificação no valor da obrigação.

Em verdade, o Recorrente, nesse ponto, limitou-se a alegar, sua impossibilidade de cumprir a obrigação arbitrada, pois o provimento fala em desconto em folha, quando a modalidade eleita contratualmente para adimplemento foi o carnê, razão pela qual pugna pela anulação.

Nesse ponto, entendo que a decisão não merece reforma, pois em termos práticos, basta que o Agravante seja compelido a emitir novo carnê em que conste
o valor de R$403,44
(quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos)
ao invés de R$468,00
(quatrocentos e sessenta e oito) por parcela para pôr fim a celeuma.

Adiante, saliento que a multa cominatória
é meio coercitiva, de natureza inibitória, com o fim de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer. Logo, sua fixação é perfeitamente cabível na espécie.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO. SENTENÇA A QUO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
As astreintes possuem finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável determinado pelo Juízo da causa, sob pena da sua aplicação, nos termos do art. 461, §4º, do CPC
. No caso concreto, diferente do alegado, o valor remanescente em execução encontra-se bloqueado em conta bancária do agravante, e a determinação de transferência desse valor para a conta do juízo, representa obrigação de fazer e não de pagar, já que o valor encontra-se garantido (fls. 595/600). (2014.04643820-32, 140.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-06, Publicado em 2014-11-12)

TUTELA DE URGÊNCIA -NATUREZA ANTECIPADA - MULTA DIÁRIA - CABIMENTO. É cabível a aplicação de multa no caso de não cumprimento da ordem judicial, nos moldes do art. 537 do CPC/2015, com vistas a imprimir efetividade à decisão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.16.001606-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 16/11/2016).

Na lição do eminente Ministro Benedito Gonçalves do STJ

[1]

(...)

O cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer sempre foi notória, porque dependiam da colaboração espontânea do devedor. Diante disso, viu-se obrigado

o legislador a criar mecanismos que pudessem conjurar essa impropriedade, a exemplo do art. 84 do Código de Defesa do Consumidor e posteriormente o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973. Nesse caminho, a expressão "tais como", constante do § 5º do art. 461 do CPC/1973 é exemplificativa e garante ao magistrado poder para decidir sobre qual medida irá se valer para o cumprimento da decisão exarada por si.
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. Sob esse enfoque, a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe é imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
(...) [
grifei
]

Segundo Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga

[2]
:

"A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação.
Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês
. Por ser uma medida coercitiva indireta, a multa está relacionada com as decisões mandamentais. Ela é, talvez, a principal, porque mais difundida, medida de coerção indireta, mas não é única.

A multa
tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que o seu valor reverterá à parte adversária, mas não o título de perdas e danos. O seu valor pode, por isso mesmo, cumular-se às perdas e danos (art. 461, § 2º, CPC). A multa tem caráter acessório: ela
existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação.

Justamente por isso, não pode ser irrisória, devendo ser fixada num valor tal que possa gerar no íntimo do devedor o temor do descumprimento.

Também por ser coercitiva, a priori ela não tem teto, não tem limite, não tem valor pré-limitado. Se fosse punitiva, teria, como ocorre com a cláusula penal (art. 412 do Código Civil).

Embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa, é possível que, no caso concreto, quando a medida se mostrar desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu montante seja adequado a parâmetros razoáveis. Cabe, pois, ao magistrado esse controle 1 ."

Outrossim, verifico que o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento a que faz menção o Agravante não compõe o provimento interlocutório combatido.

A decisão recorrida restringe-se a determinar o cumprimento da obrigação a partir do mês de julho.

Ora, ainda que admitido o prazo quinzenal, a irresignação do Agravante não merece guarida. Têm se admitido que tal intervalo temporal se encontra dentro dos parâmetros do postulado da razoabilidade.

O valor da multa deve levar em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, isso não significa que o deva ser irrisório.

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (art. 536, CPC/15).
A aplicação de multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
(art. 537, CPC/2015). (TJ-MS - AI: 14013186220198120000 MS 1401318-62.2019.8.12.0000, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2019)

Na hipótese dos autos
a fixação da multa diária na ordem de
R$ 300,00
(trezentos reais),
até o limite de

R$ 3.000,00
(três mil reais) em caso de descumprimento deve ser mantida, considerando o caso específico e as partes envolvidas no litígio, posto que, a meu ver, se encontra dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

Outrossim,
determino que a ora Agravante emita novo carnê
, no valor de R$403,44 (quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos) ao invés de R$468,00 (quatrocentos e sessenta e oito)
.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 03 de novembro de 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
REsp 1.474.665-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 26/4/2017, DJe 22/6/2017. (Tema 98)

[2]
DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil -v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015. 674 p

Belém, 06/11/2020